Tribunal: TJBA
Processo: 0001342-57.2017.8.05.0124
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0001342-57.2017.8.05.0124.1.AgIntCiv

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Renê Santos Laranjeira

Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (
TEMA 339
) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO QUE FUNDAMENTOU EXAUSTIVAMENTE O ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001342-57.2017.8.05.0124.1.AgIntCiv, em que figura como agravante
RENÊ SANTOS LARANJEIRA
, e como agravado, o
Ministério Público Do Estado Da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.